Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0714105-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICHSON DIAS NORONHA AGRAVADO: ANNE CHRISTINE DE NORONHA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto por ERICHSON DIAS NORONHA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de ANNE CHRISTINE DE NORONHA BRAGA, indeferiu o pedido de penhora nos vencimentos da devedora, no limite de 20% (vinte por cento) para cada mês, até o total do pagamento do débito. Nas razões do agravo, o recorrente esclarece que todas as diligências em busca da satisfação do crédito foram infrutíferas, razão pela qual pleiteou a penhora de parte do salário da devedora, com apoio em recente posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT, no sentido de se excepcionar a regra de impenhorabilidade dos salários e proventos, conforme o caso concreto. Afirma que a agravada é servidora pública, com renda líquida mensal superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), e que, apesar da situação financeira confortável, se nega a efetuar o pagamento da dívida. Tece considerações a respeito da colisão direta dos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor, concluindo que, após tantas diligências sem sucesso, somente a penhora do salário permitirá a satisfação do crédito. Colaciona julgados para amparar a sua tese e, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a penhora de parte do salário da devedora e, no mérito, a reforma da decisão, confirmando-se a liminar. É o breve relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida concessão da tutela recursal, apesar das alegações do agravante, que traz importante discussão acerca da excepcional possibilidade de penhora dos salários para satisfação de crédito. É que, no caso, verifica-se a ausência de demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, afinal, eventual provimento do mérito deste recurso de agravo, redundará em prosseguimento do feito executivo, com as providências requeridas. Ademais, esse juízo de cognição sumária, em sede liminar, não é apropriado para resolução do mérito do agravo, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator